Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-70.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA RECURSAL: DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, e deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
IV. No caso concreto, foram acostados ao recurso interposto (ID 26189847) somente os comprovantes de pagamentos (IDs 26189849 e 26189850) e a guia de recolhimento das custas (ID 26189851), desacompanhado da guia de recolhimento do preparo com a identificação do processo (representação numérica do código de barra, a viabilizar a identificação do comprovante de pagamento do recurso interposto), os quais não constituem meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis à sua vinculação ao respectivo processo. Precedentes: STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 613.638/PB; 4a Turma, AgRg no AREsp 576.060/SP.
V. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 961441, DJE: 1o.9.2016; 2a TR, acórdão 1185227, DJE: 22.7.2019; 3a TR, acórdão 1230678, DJE: 02.3.2020.
VI. Recurso não conhecido.